Tribunal: TJBA
Processo: 0500509-44.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500509-44.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTELITO JORGE DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA PELO ESTADO DA BAHIA. DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.002. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. NORMAS ESTADUAIS QUE IMPEDEM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO LITIGAR CONTRA PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA. ART. 6º, II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006, E ART. 3º, I, DA LEI ESTADUAL Nº 11.045/2008. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. ARTS. 134, §§ 2º, 3º E 4º, e 168, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 4º, XXI, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80/94 QUE ATRIBUI À DEFENSORIA PÚBLICA, EXPRESSAMENTE, A FUNÇÃO INSTITUCIONAL DE “EXECUTAR E RECEBER AS VERBAS SUCUMBENCIAIS DECORRENTES DE SUA ATUAÇÃO, INCLUSIVE QUANDO DEVIDAS POR QUAISQUER ENTES PÚBLICOS”. REFORMA DO ENTENDIMENTO ANTERIOR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 0500509-44.2019.8.05.0113, em que figuram como apelante, o ESTADO DA BAHIA, e como apelada, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade, em juízo de retratação, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.